Tribunal: TJMT
Processo: 1016678-32.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016678-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.681.459-36 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS FILHO - CPF: 034.759.559-62 (ADVOGADO), CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI - CPF: 752.141.139-00 (ADVOGADO), EMILIANA SILVA SPERANCETTA - CPF: 721.238.349-04 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - CPF: 018.691.799-60 (ADVOGADO), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
SUB JUDICE
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DESEMPREGADO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GRATUIDADE DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Claudemir Pereira dos Santos
, em face da decisão proferida nos autos
dos embargos à execução
, ajuizada em desfavor do

Banco do Brasil S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o embargante promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 22441459).

As contrarrazões foram apresentadas no Id nº 26024486, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar às custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Pois bem. No caso, o agravante busca o deferimento da gratuitidade da justiça,
nos autos
dos embargos à execução
.

Ressalta-se que o
agravante alega que não possui emprego registrado em sua Carteira de Trabalho – CTPS (Id. 22181482), desde maio de 2018, encontrando-se desempregado,
pois teve sua liberdade privada na “
Operação Bereré”,
o que pressupõem a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Juntamente com a declaração de hipossuficiência (Id. 22181492), apresentou a CTPS (Id.
22181482
), para demonstrar que se encontra desempregado desde 2018; logo não apresenta a renda que a decisão agravada entendeu possuir.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha deste mesmo entendimento, vejamos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADA –
Juiz que indefere o benefício da justiça gratuita a autora, ora agravante – II - Hipótese em que já foi observado em 1ª instância o disposto no art. 99, §2º, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, e 100, do NCPC – III - Reconhecido que a agravante afirma estar desempregada, de acordo com CTPS juntada aos autos – Declaração de insuficiência de recursos, feita de próprio punho, e questionário sócio econômico, onde informa ser sustentada pelos pais, não ter conta bancária e não possuir despesas ordinárias – Pessoa isenta de prestar declaração anual de imposto de renda, o que comprova através de páginas extraída do site da receita federal - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – A contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício de assistência judiciária – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido". (TJSP – AI 2071948-07.2019.8.26.0000 – 24ª Câmara de Direito Privado – Relator Salles Vieira, j. 31.05.2019).
(destaquei)

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DESEMPREGADO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LEI Nº 1.060/50
– POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Se a parte interessada encontra-se DESEMPREGADA e, tendo juntado documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira (declaração de hipossuficiência, extrato previdenciário), o deferimento da JUSTIÇA GRATUITA é medida que se impõe.
Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos carreados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art. 7º da Lei nº 1.060/50.-
(N.U 0085408-20.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)
(destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de conceder a gratuidade da justiça ao agravante, atribuindo-lhe efeito translativo, a fim de tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançado nos autos originários e, por conseguinte anular a sentença para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/202
0